Tribunal: CARF
Processo: 10835.000800/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.000800/2006-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.584 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
ANTÔNIO RODRIGUES NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN.
A denúncia é espontânea se o contribuinte, antes de qualquer procedimento de
ofício, apresentar a declaração do débito e efetuar o seu pagamento integral até
a data do vencimento do tributo. O pagamento do tributo em montante inferior
ao devido ou após o seu vencimento descaracterizam a denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Reproduzo o relatório que consta da Resolução no 2301-000.838:
Trata-se de lançamento de multa isolada decorrente do pagamento após o vencimento,
mas sem multa de mora, do imposto de renda sobre o ganho de capital na alienação de
bens. O tributo venceu em 31/07/2003 e o pagamento ocorreu em 30/06/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.000800/2006-65
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.584 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000800/2006-65

Pela aplicação do disposto no inc. II do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 19961, foi
lançada multa de ofício de 75% sobre o valor do tributo.
O Acórdão no 17.26.810, da 3a Turma da DRJ/SPOII (e-fls. 50 a 53), considerou
improcedente o lançamento de multa isolada, no valor de R$ 3.749,40, por entender que
a multa de ofício é indevida em face do advento de legislação mais benevolente, Lei no
11.488, de 2007, que revogou o inc. II do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
deixando, assim, de haver previsão para o lançamento exclusivamente da multa de
ofício nos casos de pagamento do tributo a destempo sem a multa de mora. Entretanto, a
decisão registrou que, a despeito da procedência da impugnação, a autoridade
preparadora deveria, na execução daquele julgado, fazer incidir a multa de mora pelo
pagamento após o vencimento:
À vista do exposto, voto pela improcedência cio lançamento. Deve a repartição
de origem, mediante registros nos sistemas de controle de conta corrente e de
pagamentos, cobrar a multa de mora faltante prevista no art. 61 da Lei no 9.430,
de 1996, até o percentual máximo de 20%, inclusive na forma do art. 43 da
supracitada Lei n° 9.430, de 1996.
O contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo (e-fls. 57 a 65) por entender
que não incidiria a multa de mora prevista no art. 61 da Lei n 9.430, de 19962, em face
do que dispõe o art. 138 do Código Tributário Nacional - CTN3. A matéria constou da
impugnação.
Nos termos da Resolução no 2301-000.838, o julgamento do recurso foi
convertido em diligência nos seguintes termos:
O julgamento deve, pois, ser convertido em diligência para que a autoridade
preparadora:

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento
após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o vencimento do prazo previsto, mas
sem o acréscimo de multa de mora;
2 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do
art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei
no 9.716, de 1998)
3 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.584 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000800/2006-65

a) junte as Declarações de Ajuste Anual do exercício de 2004 apresentadas
anteriormente à retificadora entregue em 30/06/2004;
b) informe se foi apresentado, antes da retificadora entregue em 30/06/2004,
Demonstrativo de Ganho de Capital relativo à alienação de que trata estes autos, e
c) informe o montante devido pelo contribuinte em 30/06/2004, data do pagamento,
incluindo-se o tributo, a multa de mora e os juros de mora, e apresente os cálculos
da imputação proporcional do pagamento efetuado, com a indicação do valor
remanescente, se houver.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Reproduzo parcialmente o voto que acompanha a Resolução no 2301-000.838, na
parte que dele se aproveita como meu s próprios fundamentos:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A controvérsia cinge-se tão-somente na incidência da multa de mora quando ocorre a
denúncia espontânea, nos termos do que prevê o art. 138 do CTN.
Reproduzo trecho do voto do conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, que
acompanha o Acórdão no 1201-003.009, que assumo como minhas razões:
Nesse mister, devo dizer que, no meu entendimento, a mora não é infração
passível de exclusão de responsabilidade. Penso que a denúncia espontânea é
instituto equivalente ao arrependimento eficaz do Direito Penal, quando a pena
é abrandada mediante uma iniciativa eficaz do autor que elimina, ainda que
parcialmente, os efeitos de sua conduta criminosa. No caso da mora, não há
como evitar o dano causado, cabendo apenas a reparação mediante uma
prestação pecuniária, chamada multa de mora.
Todavia, o artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste órgão de julgamento
administrativo determina que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos. A decisão que deve
ser reproduzida aqui, se cabível, é aquela contida no Recurso Especial no
1149022/SP, julgado na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil,
que foi consubstanciada na seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia
espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.584 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000800/2006-65

declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. 2. Deveras, a
denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista
ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco
(Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado
em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a declaração do
contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este
ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação
ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte
procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido),
elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não
declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o
benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante consta da
decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos
autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não
houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a
denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código
Tributário Nacional." 6. Consequentemente, merece reforma o acórdão
regional, tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub
examine. 7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial
provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1149022, unânime, Relator Min. Luiz
Fux, trânsito em julgado em 30/08/2010)”
Segundo essa jurisprudência, a exclusão da responsabilidade é atinente apenas
ao valor que, por erro, ainda não havia sido declarado e que, descoberto o erro
posteriormente, foi objeto de nova declaração e respectivo pagamento. Assim,
essa decisão se coaduna com a Súmula no 360 do STJ que afirma não ser
passível de denúncia espontânea o valor regularmente declarado, mas recolhido
a destempo.
Na espécie, a denúncia espontânea reclamada pelo recorrente apenas ficará
caracterizada mediante a comprovação de que os valores compensados nas
referidas DCOMPs, relativos às estimativas de IRPJ (2362) e CSLL (2484)
devidas em abril de 2004, não haviam sido anteriormente declarados em DCTF.
Pois bem. Aplica-se o entendimento vinculante do Recurso Especial no 1149022/SP,
consolidado na Súmula STJ no 3604, apenas no caso de o contribuinte não haver

4 O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação
regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.584 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000800/2006-65

declarado o tributo, sendo ele por homologação, o que é o caso do imposto de renda
sobre o ganho de capital.
Da diligência, retornou informação (e-fl. 104) dando conta de que o recorrente
não declarou a apuração do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital quando da
apresentação da Declaração de Ajusta Anual de 2004 – Original. No mesmo despacho da
autoridade preparadora consta que o pagamento do tributo não se deu no seu montante
integral.
Consta dos autos (e-fls. 39 e 40) que o contribuinte retificou a DAA de 2004 em
30/06/2004 e na mesma data efetuou o pagamento espontâneo do tributo, que vencera em
31/07/2003, no montante de R$ 4.999,20, sem incluir a multa de mora.
Segundo consta da decisão vinculante no Recurso Especial no 1149022/SP, em se
tratando de lançamento por homologação, a denúncia somente será espontânea se o contribuinte,
antes de qualquer procedimento de ofício: 1) apresentar a declaração do tributo, mesmo que por
meio de retificação de declaração anteriormente apresentada, e 2) efetuar o seu pagamento
integral até a data do seu vencimento.
Ora, no presente caso, embora o contribuinte tenha efetuado a declaração
tempestiva, mediante retificação da DAA de 2004 antes do início do procedimento de ofício, não
efetuou o pagamento da exação até a data do seu vencimento e tampouco no montante integral
devido, condições essenciais para a aplicação do entendimento constante do Recurso Especial no
1149022/SP. Aliás, em casos tais a própria decisão do STJ determina a aplicação da Súmula STJ
no 360, que afirma não ser passível de denúncia espontânea o valor regularmente declarado,
mas recolhido a destempo.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital